Tribunal: STF
Processo: HC 268980
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Garantia da ordem pública. Modus operandi. Risco à aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal. Ausência. Contemporaneidade. Ocorrência. Cautelares diversas da prisão. Inviabilidade. Excesso de prazo. Inocorrência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a garantia da ordem pública consubstanciada no modus operandi e no risco à aplicação da lei penal são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva; (ii) procede a alegação de ausência de contemporaneidade; (iii) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes; e (iv) há excesso de prazo.

III. Razões de decidir

3. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e no risco à aplicação da lei penal, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem. Precedente.

4. Não se verifica a ausência do requisito da contemporaneidade, legalmente previsto apenas para a prisão preventiva (CPP, art. 312, § 2º), visto ser atual, a necessidade de encarcerar o paciente para o êxito da aplicação da lei penal. 

5. A aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie.

6. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a concessão da ordem de habeas corpus não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Precedentes. 

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.